Tribunal: TJMT
Processo: 0031714-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0031714-73.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (AGRAVADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (AGRAVADO), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MARCONI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 009.714.745-16 (VÍTIMA), ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE PASCHOIOTTO SCHEIFER registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE SCHEIFER - CPF: 017.574.801-29 (VÍTIMA), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 339 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

2. Alegação de violação aos arts. 5o, incisos LIV, LVII e LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando erro de fato, ausência de dolo e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 660 do STF foi adequada ao caso, considerando a alegada violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e presunção de inocência; e (ii) verificar se houve adequada fundamentação da decisão condenatória, à luz do Tema 339 do STF.

III. Razões de decidir

4. O Tema 660 do STF estabelece a ausência de repercussão geral em alegações de cerceamento do direito de defesa quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que se aplica ao caso em exame.

5. A controvérsia sobre erro de fato, ausência de dolo e aplicação do princípio
in dubio pro reo
demanda reexame do conjunto fático-probatório, não configurando violação direta à Constituição Federal, mas sim questão de aplicação de normas infraconstitucionais.

6. O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

7. O acórdão recorrido apresenta fundamentação expressa sobre as razões fático-jurídicas que confirmaram a condenação do acusado, não havendo ausência de motivação que justifique a alegada violação constitucional.

8. A Vice-Presidência aplicou adequadamente os precedentes qualificados do STF, sendo os argumentos do agravante insuficientes para demonstrar a impropriedade da decisão agravada ou alterar o entendimento já consolidado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A aplicação do Tema 660 do STF é adequada quando a alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e presunção de inocência depende de reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 2. O Tema 339 do STF afasta a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF quando o acórdão apresenta fundamentação expressa, ainda que sucinta, sobre as razões da decisão, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada alegação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos LIV, LVII e LX, e 93, inciso IX; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0031714-73.2017.8.11.0042

AGRAVANTE: LUCELIO GOMES JACINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCELIO GOMES JACINTO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660
e
339/STF
, com fundamento no art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 660 do STF ao caso, pois a violação constitucional é direta, não dependendo de reexame de matéria infraconstitucional, já que nas razões do Recurso Extraordinário defendeu a ocorrência de lesão a direitos e salvaguardas basilares insculpidos no art. 5o da Constituição Federal.

Afirma que o Tema 339 do STF também não se aplica ao caso, pois o voto de desempate que consolidou a condenação é contraditório e carece de fundamentação adequada, violando diretamente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (id. 304489861).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 304498876.

Contrarrazões
(id. 308670382).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
LUCELIO GOMES JACINTO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660
e
339/STF
, com fundamento no art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 225805191. Alegou violação ao disposto nos arts. 5o, LIV, LVII e LX e 93, IX ambos da Constituição Federal.

Nas razões do Recurso Extraordinário o ora agravante citou a relevante repercussão geral, por se tratar de interpretação e aplicação de princípios constitucionais fundamentais, como a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
, em casos de crime militar com divergência entre juízes togados e militares. Alegou ainda violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em que pesem as argumentações expostas, em atenção aos argumentos restritos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, a
ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do RE, por aplicação da sistemática do art. 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Ademais,
o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I

a)

Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI,
LIV
E

LV
,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b)

Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a” e”b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025